Tribunal: TJDFT
Processo: 0712658-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. SUSPENSÃO. TRANSCURSO DE PRAZO CONSIDERÁVEL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. ESGOTAMENTO. TENTATIVAS. AUSÊNCIA DE BENS. PRESUNÇÃO. RESULTADO ÚTIL. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE.
1. A não localização de bens penhoráveis do devedor implica a suspensão da execução e do prazo prescricional por até 1 (um) ano, (CPC, art. 921, III e §1o). Não é necessária prova de inexistência de bens.
2. O transcurso de prazo considerável após a propositura da execução e a realização de diversas diligências infrutíferas fazem presumir que foram esgotadas as tentativas de localização de bens penhoráveis. Precedente.
3. A manutenção do processo indefinidamente, com diligências sem perspectiva de êxito, não gera resultado útil ao credor e ainda viola o princípio da efetividade e da economia processual.
4. Recurso conhecido e não provido.